Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720185-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON SOUZA DE MELO AGRAVADO: KELLY DE SOUZA, MARCELO MENEZES DO AMARAL DESPACHO É desnecessária a intimação do segundo agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na ação cominatória c/c perdas e danos (Proc. 2010.04.1.004415-2 – fls. 43/45, 46/48), não compareceu aos autos, conforme id 80735438 dos autos principais (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto o primeiro parágrafo do despacho id 36708660, no que se refere a Marcelo Menezes do Amaral. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR